Tribunal: TJDFT
Processo: 0726320-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDUCADOR SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTEÚDO COBRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PONTUAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EDITALÍCIA. SISTEMA PROPORCIONAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EXTENSÃO DA ANULAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para declarar a nulidade da questão n. 19 e n.20 da prova objetiva; e, ainda, determinar a ordenação classificatória da parte autora, ora recorrida, de acordo com a nova nota obtida em sua prova.

2. Nas razões dos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão impugnado deixou de se pronunciar sobre a aplicabilidade do princípio da separação dos poderes ao caso concreto, defendendo que os criterios adotados por banca examinadora de concurso publico nao podem ser revistos pelo Poder Judiciario. Por fim, defendeu que a anulação das questões de n. 19 e 20 por decisão judicial incorrerá em violação ao princípio da isonomia em relação aos demais canditados. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes julgar improcedentes os pedidos da autora.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Como consignado no acórdão, é cediço que é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Judiciário em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento pelo STF do RE 632853, sob a sistemática da repercussão geral.

5. Contudo, no caso concreto, as questões de n. 19 e 20 padecem de evidente ilegalidade, porque seu conteúdo não estava previsto em edital. Tal como esclarecido no item 4 do acórdão: “(...) Ao analisar o edital do certame, percebe-se que o conteúdo programático previa em seu anexo I, na parte de conhecimentos gerais (todos os cargos/áreas), a cobrança do assunto “Lei Complementar no 840/2011 e respectivas atualizações: Títulos I e II” (Id 15794108, Pág. 14). Houve, portanto, restrição da matéria que poderia ser cobrada em relação àquele tópico. Contudo, as questões questionadas (questão no 19 e 20, prova Tipo A), ao cobrar tema abordado no Título IV, relativo ao décimo terceiro salário e auxílio natalidade, encontram-se fora da previsão editalícia e merecem ser anuladas”.

6. Por fim, não há qualquer afronta à isonomia, uma vez que sendo evidente a ilegalidade das questões cobradas, constitui faculdade daquele que se achar prejudicado buscar a devida tutela jurisdicional para resguardar eventual direito. Ademais, não cabe ao julgador, na espécie, sob o fundamento de aplicação do princípio da isonomia, fazer irradiar para os demais candidatos do concurso os efeitos de eventual coisa julgada de cuja ação não fizeram parte.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022, l, do CPC a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Ademais, verifica-se que o teor dos embargos pretende tão somente o prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não obstante, no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos conhecidos e rejeitados.